Tribunal: TJSP
Processo: 1500190-88.2021.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Ministério Público que busca o reconhecimento da agravante da reincidência. Defesa que requer a absolvição do apelante por ausência de dolo e atipicidade da conduta; subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda no mínimo legal; atenuação do regime prisional para o aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Ministério Público que busca o reconhecimento da agravante da reincidência. Defesa que requer a absolvição do apelante por ausência de dolo e atipicidade da conduta; subsidiariamente, pleiteia a fixação da reprimenda no mínimo legal; atenuação do regime prisional para o aberto; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Materialidade e autoria que restaram bem delineadas. Conjunto probatório robusto. Dosimetria que comporta reparos. Conservação do reconhecimento do concurso formal entre os delitos, conquanto somente na modalidade própria. Regime semiaberto que deve ser mantido. Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou da concessão da "sursis". Recurso ministerial provido, e parcialmente provido aquele do réu, nos termos constantes do acórdão.